Tribunal: CARF
Processo: 13706.004313/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004313/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO JOSE DE MELLO OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso. Recurso Voluntário
Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso em relação a alegação de intempestividade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37/40) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO JOSE DE MELO OLIVEIRA ALVES, contra a decisão da 13a Turma da DRJ/RJ1
(e-fls. 25/28), que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls.
9/12), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004313/2008-05
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004313/2008-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2006, que apurou uma glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF no valor de R$ 16.843,75 (Associação dos Registradores de Títulos e Documentos
da Cida – R$ 3.093,75 e Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado do Rio de Janeiro – R$
13.750,00), por falta de comprovação através de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2014 (e-fl.34), o
contribuinte interpôs em 01/04/2014 recurso voluntário (e-fls. 37/40), no qual alega em síntese:
- tempestividade do recurso, pois a ciência de seu por via postal em 04/03/2014;
- que a morosidade na tramitação do processo administrativo afronta os princípios
constitucionais e dificulta a defesa do recorrente;
- que a obrigação legal de retenção e recolhimento do IRRF é da pessoa jurídica
que paga à pessoa física, não podendo ser responsabilizada e penalizada pelo descumprimento de
norma legal que incumbe a terceiro;
- que o Fisco dispõe de controles que lhe permitem fiscalizar, na fonte, o
cumprimento das obrigações que lhe incumbem, sem penalizar o contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Admissibilidade
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regulam o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004313/2008-05

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
26/02/2014 (quarta feira) conforme AR de e-fl.34. Ocorre que, de acordo com o registro de
protocolo, de e-fl. 37 dos autos, o presente recurso somente foi interposto em 01/04/2014 (terça
feira), depois de transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo,
portanto, manifestamente intempestivo. Esclareço que o prazo para a interposição do recurso
findou-se em 28/03/2014 (sexta feira).

A informação quanto ao protocolo do recurso em 01/04/2014 foi confirmada no
extrato do processo (e-fl 42) e em despacho de e-fl. 43.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004313/2008-05

Cumpre destacar que o recorrente alega em seu recurso que tomou ciência da
decisão de primeira instância por via postal em 04/03/2014, mas não anexa nenhum documento
comprobatório do recebimento na referida data.
Seguindo o procedimento do art. 33 do Decreto n° 70.325/72, bem como a
jurisprudência deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
Copio a seguir, decisões deste órgão colegiado, que versam sobre a intempestividade dos
recursos voluntários:
Acórdão no 2201004.941
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Acórdão no 2202004.880
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004313/2008-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade julgadora de
primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão.
Diante do exposto, o recurso voluntário não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
Conclusão
Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso em relação a alegação de
intempestividade e negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital